Tribunal: TJES
Processo: 0000236-74.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000236-74.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA RENATA PEDROSA CARIUS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em nulidade por não ter analisado as contrarrazões do apelado; (ii) estabelecer se houve omissão ou fundamentação insuficiente no exame do cerceamento de defesa; e (iii) determinar se ocorreu erro de fato quanto ao julgamento antecipado da lide.

2.
A análise das contrarrazões, ainda que com conclusão desfavorável à parte embargante, satisfaz os requisitos do contraditório e da ampla defesa.

3
. O acórdão embargado examina expressamente o pedido de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial, concluindo pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de manifestação do juízo a quo sobre o requerimento probatório.

4
. Não se verifica erro de fato, pois o acórdão embargado se baseia em elementos expressamente constantes nos autos, inclusive quanto ao requerimento de prova testemunhal e à ausência de manifestação judicial a seu respeito.

5
. A divergência quanto ao resultado do julgamento não configura, por si só, nulidade, omissão, contradição ou erro material.

6
. A fundamentação que enfrenta especificamente o pedido de produção de provas e reconhece o cerceamento de defesa não padece de omissão ou erro de fato.

7
. Recurso conhecido e desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LUCIANO CARIUS FERREIRA

contra o v. acórdão de id 11529762 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial ao recurso de apelação interposto em face dele por

PATRICIA RENATA PEDROSA CARIUS
.

Em suas razões recursais (id 11621292), a parte embargante sustenta a nulidade do acórdão, alegando: (i) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o julgamento ocorreu sem a devida apreciação das contrarrazões; (ii) ausência de fundamentação adequada e omissão, argumentando que o acórdão tratou da inexistência de cerceamento de defesa de forma insuficiente; e (iii) existência de erro de fato, pois, embora a sentença tenha reconhecido a presença dos requisitos para o julgamento antecipado, o acórdão desconsiderou esse ponto ao concluir que não houve análise do pedido de produção de prova testemunhal, antecipando o julgamento da lide.

Contrarrazões apenas pelo Banco Bradesco S.A. no id. 12594912.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000236-74.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA RENATA PEDROSA CARIUS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., LUCIANO CARIUS FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LUCIANO CARIUS FERREIRA

contra o v. acórdão de id 11529762 que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial ao recurso de apelação interposto em face dele por

PATRICIA RENATA PEDROSA CARIUS
.

Em suas razões recursais (id 11621292), a parte embargante sustenta a nulidade do acórdão, alegando: (i) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o julgamento ocorreu sem a devida apreciação das contrarrazões; (ii) ausência de fundamentação adequada e omissão, argumentando que o acórdão tratou da inexistência de cerceamento de defesa de forma insuficiente; e (iii) existência de erro de fato, pois, embora a sentença tenha reconhecido a presença dos requisitos para o julgamento antecipado, o acórdão desconsiderou esse ponto ao concluir que não houve análise do pedido de produção de prova testemunhal, antecipando o julgamento da lide.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso em análise, entendo que o acórdão embargado não padece de qualquer vício. Explico.

O acórdão impugnado deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Embora nas contrarrazões tenha sido sustentada tese em sentido contrário, verifica-se que o acórdão enfrentou devidamente a matéria, apresentando fundamentação suficiente para afastar os argumentos então expostos pelo apelado, ora embargante. Eis os fundamentos adotados:

A autora ao ser intimada para manifestar sobre a pretensão de produção de prova, pugnou expressamente às fls. 137 pleiteando a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal.

Entretanto, não houve manifestação do ilustre colega magistrado Dr.
RALFH ROCHA DE SOUZA
quando ao pleito da apelante de produção de prova, pois em seguida já proferiu a r. sentença recorrida, consignando que não ficou comprovado o dano alegado.

[...] é patente que a ausência de manifestação do juízo
a quo

sobre o pedido realização de prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes acarreta o cerceamento de defesa e, logo, a sentença deve ser anulada.

Cumpre destacar que este Relator examinou detidamente as alegações das partes, inclusive aquelas formuladas nas contrarrazões, não havendo que se falar em nulidade pelo simples fato de o acórdão ter adotado fundamentação contrária ao interesse do embargante. Divergência quanto ao resultado não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O julgamento antecipado da lide com fundamento na insuficiência probatória configura cerceamento de defesa quando não oportunizado às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração do direito pleiteado. (AgInt no AREsp n. 2.559.897/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.).

No caso concreto, a improcedência da demanda decorreu da alegada ausência de prova do dano, sendo que a parte autora havia pleiteado, oportunamente, a produção de prova testemunhal para demonstrar seu direito, conforme prevê o art. 373, I, do CPC. O julgamento antecipado, portanto, cerceou seu direito de defesa.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo embargante:

(i) não há nulidade no acórdão, pois houve apreciação das contrarrazões, ainda que com conclusão desfavorável à parte embargante;

(ii) inexiste omissão ou ausência de fundamentação, porquanto houve enfrentamento específico e adequado da tese de cerceamento de defesa; e

(iii) não há erro de fato, sendo legítima a conclusão do órgão colegiado no sentido de que a ausência de manifestação sobre a produção de prova e o julgamento antecipado da lide sem sua realização violaram o contraditório e a ampla defesa.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)